Tribunal: TJMT
Processo: 1028479-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028479-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILO MOREIRA MOISES - CPF: 827.808.037-20 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), FERNANDA RICHELE ALVES BARBOSA - CPF: 394.897.088-28 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELADO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONSECUTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por aposentado contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos; (
ii
) determinar a cessação definitiva dos descontos; (
iii
) condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção e juros; e (
iv
) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor recorre visando a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e a revisão dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença; (
ii
) estabelecer se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro; (
iii
) determinar se os consectários legais foram corretamente fixados, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.

Quando os descontos indevidos forem de pequena monta e não comprometerem significativamente a subsistência do beneficiário, mostra-se adequado o arbitramento da indenização em valor moderado, suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento indevido.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, a qual não se presume e não restou caracterizada no caso concreto.

A realização de depósito judicial dos valores descontados e o cancelamento administrativo da cobrança são elementos que evidenciam a inexistência de dolo ou intenção deliberada de lesar, o que justifica a restituição na forma simples.

A aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora é pertinente para a indenização por danos morais, incidindo a partir do evento danoso. Já em relação à restituição de valores, quando ausente dolo, os juros incidem a partir da citação, nos termos da regra geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, os valores usualmente fixados em casos semelhantes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição em dobro de valores indevidamente descontados exige prova de má-fé do fornecedor, não sendo devida quando ausente esse requisito.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso; para os danos materiais, quando não configurada má-fé, incidem a partir da citação.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
art
. 42, parágrafo único; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1009197-38.2023.8.11.0045, Rel. Des.a Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1028479-11.2022.8.11.0041

NILO MOREIRA MOISES

X

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por NILO MOREIRA MOISES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
(Proc.
no 1028479-11.2022.8.11.0041
)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos; (
ii
) determinar a cessação definitiva dos descontos; (
iii
) condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros; e (
iv
) condenar ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença (Id. 341795358).

Em suas razões recursais
(Id. 341795359)
, a parte apelante alega que, embora reconheça a procedência parcial do pedido, a sentença teria incorrido em equívoco ao arbitrar o dano moral em patamar reduzido, sustentando que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, o qual deveria ser majorado (indicando como parâmetro o montante de R$ 10.000,00).

Alega, ainda, que seria cabível a repetição do indébito em dobro, por se tratar de cobrança indevida incidente sobre verba alimentar, e sustenta a necessidade de ajustes quanto aos consectários legais (termo inicial de juros e correção). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando os danos morais e determinando a restituição em dobro
, além da
revisão dos consectários legais, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id. 341795360)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, na origem, trata-se de demanda proposta por aposentado que sofreu descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, os quais foram declarados indevidos pelo juízo singular, com reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes
, condenação da
requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixa
ção de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescida de juros e correção monetária (Id. 341795358).

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, da possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, bem como de revisão dos consectários legais,

especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora
.

No que se refere à indenização por danos morais, verifica-se que a sentença reconheceu a ocorrência do dano e arbitrou o valor de R$ 3.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, no caso concreto, entendo que o montante fixado deve ser mantido.

Isso porque, conforme se extrai dos extratos do benefício previdenciário juntados aos autos (Ids. 341794371 e 341794372), o autor percebe mensalidade reajustada no valor de R$ 2.442,33, ao passo que os descontos indevidos ocorreram em três parcelas mensais de R$ 48,84, totalizando o montante de R$ 146,52.

Ademais, do próprio extrato do INSS, observa-se que o benefício do autor já sofre diversos outros descontos regulares diretamente em folha, circunstância que afasta a conclusão de que os valores indevidamente debitados tenham atingido, de forma intensa e concreta, sua subsistência ou comprometido de modo relevante sua dignidade material.

Dessa forma, consideradas as particularidades do caso concreto, o reduzido número de descontos, o valor global envolvido e a renda mensal percebida pelo autor, o
quantum
indenizatório arbitrado na origem mostra-se adequado, compatível com a jurisprudência recente deste Tribunal em casos análogos envolvendo descontos associativos de pequena monta, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI
”.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que declarou a inexistência de contrato que embasava descontos em benefício previdenciário da Autora, condenou a Ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação que legitimaria os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação em danos morais e restituição em dobro, ou se devem ser reduzidos/reformados os termos da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação entre as partes se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2o e 3o), impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação. 4. O Sindicato não produziu prova idônea da anuência da Autora, apresentando apenas documentos unilaterais e gravação telefônica de autenticidade questionável, divergente inclusive em dados
pessoais.
5. A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores indevidamente descontados. 6. O desconto em benefício previdenciário, de caráter alimentar, gera o dever de indenizar, pois compromete a subsistência e a dignidade do consumidor idoso, ultrapassando o mero
dissabor.
7. O quantum indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade. Considerando o valor descontado mensalmente (cerca de R$
47,00 mensais) e a jurisprudência em casos análogos, o montante fixado deve ser reduzido para R$ 4.000,
00.
8. A repetição do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé, a qual não se presume e não foi demonstrada nos autos, impondo-se a restituição simples.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Incumbe ao fornecedor comprovar a contratação que legitime descontos em benefício previdenciário, sendo ilícita a cobrança quando ausente tal
prova.
2. O desconto indevido em verba previdenciária de caráter alimentar configura dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e os valores usualmente fixados em casos
análogos.
4. A restituição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé, não sendo cabível quando ausente esse requisito.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10091973820238110045, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

Quanto à pretensão de restituição do indébito em dobro, igualmente não merece acolhida. Embora reconhecida a indevida cobrança, não restou caracterizada a existência de má-fé ou dolo por parte da entidade requerida.

P
ara a incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé do fornecedor, não sendo suficiente a mera inobservância objetiva de deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva.

No caso, além de a parte requerida ter sustentado a existência de adesão por contato remoto, consta que promoveu o cancelamento administrativo e realizou depósito judicial do valor integral dos descontos (R$ 146,52), ainda em sede de contestação, o que reforça a inexistência de demonstração concreta de deliberada intenção de cobrar indevidamente.

Dessa forma, ausente a caracterização de conduta dolosa ou maliciosa, impõe-se a manutenção da restituição na forma simples, como corretamente determinado pelo juízo de origem.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial dos juros de mora, impõe-se fazer a necessária distinção entre os capítulos da condenação.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a sentença recorrida já fixou expressamente a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, assim considerado o primeiro desconto indevido no benefício previdenciário do autor, em perfeita consonância com a Súmula 54 do STJ, razão pela qual, nesse ponto específico, o recurso carece de interesse, por ausência de utilidade prática.

Quanto aos danos materiais, revela-se correta a fixação dos consectários legais nos moldes estabelecidos na sentença, porquanto, mantida a restituição dos valores na forma simples e ausente a caracterização de ato ilícito doloso, a condenação possui natureza eminentemente reparatória, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos da regra geral aplicável à espécie, como adequadamente decidido pelo juízo de origem.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026